Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714297-30.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO LUCIO NUNES BASTOS, GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO APELADO: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS e GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO contra a r. sentença exarada no ID 43831379, integralizada pela decisão acostada ao ID 43831397, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão de contrato de locação e despejo, proposta por NANCI TEREZINHA DE REZENDE, representada por seu curador Luciano Machado Resende, em face dos apelantes, para declarar a nulidade do contrato de locação residencial firmado entre as partes, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 43831411), os apelantes sustentam, preliminarmente, error in procedendo, uma vez que a decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal não teria sido fundamentada. Aduzem que o objetivo da oitiva das testemunhas seria demonstrar o contexto da celebração do contrato e do relacionamento entre as partes, bem como demonstrar que a pensão foi instituída pela própria apelada e que, em razão de sua frágil saúde, foi solicitada a administração aos recorrentes. Asseveram que também foi requerido o depoimento pessoal do curador da apelada, tendo em vista a existência de divergências entre as alegações contidas na petição inicial e a realidade dos fatos. Ainda em sede preliminar, a parte apelante suscita a ilegitimidade de MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS para figurar no polo passivo da ação. Alega que inexiste conduta que atraia responsabilidade civil que lhe possa ser imputável. No mérito, sustenta, em síntese, a validade do contrato celebrado. Aduz que o contrato em tela foi entabulado entre pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinado e as partes eram legítimas para realizar o contrato celebrado. O apelante GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO alega que recebeu procuração com amplos poderes para cuidar dos negócios da apelada, o que lhe conferia, inclusive, poder para locar o imóvel discutido nos autos, o que resulta na inexistência de qualquer vício no consentimento para a avença realizada. Afirma que não houve negócio jurídico simulado no caso em análise, em face da inexistência de divergência, de modo que o desejo dos apelantes sempre esteve em plena consonância ao da apelada, fato que seria melhor comprovado com a realização da oitiva das testemunhas arroladas. Aduz que o equilíbrio contratual no caso em tela advém da conjugação de diversos fatores relevantes, os quais demonstram que o contrato celebrado resguardava equilíbrio de direitos e obrigações, bem como o preço ajustado estava em plena conformidade com o contexto que está inserido o negócio celebrado. Alega que no momento em que a apelada sofreu o AVC, os valores recebidos dos aluguéis dos moradores do local foram integralmente direcionados ao custeio do tratamento médico necessário, demonstrando, assim, que o ajuste sempre teve por objetivo atender às necessidades da mandante. Defende que o curador da apelada não apenas conhecia como também assinava os recibos dos aluguéis, de modo que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a declaração no sentido de que não conhecia a situação do imóvel e que tal situação teria sido criada por ato unilateral do mandatário. Pugnam, assim, pela cassação da sentença, por inobservância do devido processo legal. Subsidiariamente, postula a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato, tendo em vista a inexistência de simulação, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em contrarrazões (ID 43831413), a apelada alega que que não faz sentido entabularem contrato de locação para o fim de reformar o imóvel. Destaca que o segundo apelante propôs reclamação trabalhista contra a apelada, sob a alegação de que era seu funcionário. Ressalta que, de acordo com o Código Civil, o negócio jurídico simulado é nulo (artigo 167), insuscetível de confirmação (artigo 169), devendo o imóvel ser restituído à apelada em seu status quo ante (artigo 182). Afirma que o recurso interposto objetiva protelar a desocupação do imóvel. Sustenta que, em relação ao apelante MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS, revel no processo, o recurso não deve ser conhecido, consoante disposto no artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil, ante a irregularidade de representação. Pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso em relação ao apelante MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS. No mérito, postula o não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais. Por ocasião da análise dos requisitos de admissibilidade, constatou-se que os apelantes não recolheram o preparo recursal (ID 43831412). Entretanto, o apelante GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO postulou em suas razões recursais a concessão da gratuidade de justiça, benefício que havia sido indeferido na r. sentença hostilizada. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 44704504, considerou não demonstrada a insuficiência financeira alegada, razão pela qual indeferiu a concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em 28/03/2023 transcorreu in albis o prazo concedido para o recolhimento do preparo recursal (IDs 45155655 e 45155900). Em 29/03/2023, a parte apelante apresentou a petição juntada ao ID 45179454, pleiteando a juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo, na forma simples. Na mesma ocasião, sustentou que o acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) teria sido inviabilizado, em razão de instabilidade verificada no sistema. Posteriormente, a parte apelante noticiou que houve um ataque hacker aos sistemas da OAB e por medida de segurança foram retirados do ar os sites e os sistemas da OAB nacional, o que motivou o pedido de prorrogação dos prazos processuais vencidos no período de instabilidade. Defendeu ainda que o recolhimento deve se dar na forma simples, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso (ID 45219785). A apelada nos petitórios de IDs 45197073, 45355377 e 45808241, pugna pelo reconhecimento da deserção do recurso de apelação interposto. Sustenta que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro. Destaca, ademais, que a suposta indisponibilidade do sistema PJe não foi comprovada. Ressalta o caráter protelatório do recurso, interposto com o intuito de permanecer irregularmente na posse do imóvel da apelada. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 44533786, oficia pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar a realização da prova oral requerida pelos apelantes. É o relatório. Decido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, consoante disposto no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, prevê que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, sendo que, em caso de indeferimento, deverá ser fixado prazo para comprovação do recolhimento. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que, em razão da deserção, a apelação interposta no ID 43831411 não deve ser conhecida, uma vez que a parte apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal tempestivamente (IDs 45155655 e 45155900), após ter sido intimada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso (ID 44704504). Com efeito, após o indeferimento do pedido de gratuidade justiça, a parte apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, contudo, a petição de recolhimento do preparo foi protocolada pela parte após o prazo de 5 (cinco) dias assinalado na decisão de ID 44704504. No caso concreto, o recolhimento do preparo foi efetuado, na forma simples, tempestivamente (ID 45182960), porém, a comprovação do recolhimento se deu a destempo (ID 45155900). Isso porque o prazo para comprovação do recolhimento do preparo se exauriu em 28/03/2023, ao passo que a parte apelante se manifestou pleiteando a juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento do preparo apenas em 29/03/2023 (ID 45179454), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Neste viés, ainda que se considere que na hipótese dos autos o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo. Nesse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, há deserção nas hipóteses de juntada posterior do respectivo comprovante de pagamento, em face do princípio da preclusão. Acerca da hipótese, trago os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) – grifo nosso. Cumpre salientar que a suposta indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe) não foi comprovada, tendo em vista que o indicador disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 comprova que no dia 28/03/2023, data do vencimento do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, não ocorreram eventos de indisponibilidade no sistema. Registre-se, por oportuno, que o ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), noticiado pelos apelantes, não tem o condão, em tese, de prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, caracterizada a deserção, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 8a Turma: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2023 às 12:32:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora